Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-89.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016779-89.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 690.578.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA - CPF: 001.113.521-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO 28-A DO CPP – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº
1016779-89.2021.8.11.0003
, interposto por
Angelita Paiva

Irresignada com a decisão, a embargante alega que há omissão no julgamento do recurso de apelação.

(Id. 204869189).

Diante da pretensão, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 209186181), que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin,
manifest
ou
pela rejeição dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Angelita Paiva
,
contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº
1016779-89.2021.8.11.0003
,

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“...

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Angelita Paiva, contra sentença exarada pelo juízo da 3ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis, que o condenou como incurso nas penas do artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de m 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo.

Quanto a alegada ausência e provas da embriaguez, para melhor análise, necessária a transcrição da inicial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 03 de julho 2021, por volta das 17h13min, em via pública, notadamente na rodovia MT 130, Rondonópolis/MT, a denunciada ANGELITA Paiva conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica, que atestou a concentração de 0.58 mg/l (pág. 13).

HISTÓRICO DOS FATOS Fazem esclarecer as investigações, que na data, horário e local dos fatos acima delineados, policiais militares realizavam patrulhamento pela rodovia MT 130, ocasião em que, ao ultrapassarem o veículo Toytota Hillux, cor branca, placas QBT4335, conduzido pela denunciada, constataram atitude suspeita.

Diante disso, os policiais abordaram o veículo, e, prontamente, constataram que ela apresentava sinais de embriaguez. A implicada, então, foi convidada a realizar o teste do etilômetro, que evidenciou o índice de 0.58 mg/l, motivo pelo qual foi conduzida à delegacia, onde foi lavrado o competente auto de prisão em flagrante delito.

Interrogado, em solo policial, a acusada confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo.

Pelo exposto, DENUNCIO ANGELITA Paiva, já qualificada, como incursa nas penas do artigo 306, §1º, inciso I, da Lei 9.503/1997.”

(Id. 159419763).

A defesa persegue a absolvição, sustentando ausência de provas para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora da apelante.

Todavia, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição, além dos depoimentos presentes nos autos.

Vejamos as provas produzidas durante a instrução e lançadas na sentença:

“[...]
Trata-se de
Ação Penal movida em desfavor de
Angelita Paiva
, qualificad
a
nos autos, sustentando que
a
ré pratic
ou
o delito descrito no
art. 306,
§ 1º, inciso I,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Antes de adentrar ao mérito da ação penal, incumbe analisar a questão preliminar arguida pela defesa técnica d
a
ré, concernente à decretação da revelia d
a
acusad
a
,
p
ois bem, de plano e sem delongas, afasto a preliminar suscitada pela defesa técnica e
mantenho o decreto de revelia da acusada, consoante se denota do termo de audiência acostado no ID 102015384
, tendo em mira que,
conforme se extrai da certidão do Oficial de Justiça constante no ID 96890942, verifica-se que a
ré foi
devidamente intimada para a audiência instrutória, porém, deixou de assinar o mandado e, doravante,
não compareceu a
aludida
audiência e nem mesmo justificou a sua ausência,
sendo que a defesa técnica estava presente na oralidade e nada requereu naquele momento, ocorrendo assim,
sob minha ótica, a preclusão temporal.

Neste sentido temos o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO VERIFICADA. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CERTIFICOU QUE O RÉU RECUSOU O RECEBIMENTO DO MANDADO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA -PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ADVOGADO PRESENTE EM AUDIÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA.
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO. VALIDADE. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONAL E OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 4. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 5. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em reconhecimento da nulidade da instrução do feito, sob o fundamento de que a revelia do acusado teria sido equivocadamente decretada, pois ausente assinatura no mandado de intimação do réu, o qual recusou dar recebimento. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, revestindo-se de presunção legal de veracidade, podendo ser desconstituída por prova robusta, em sentido contrário. In casu, o apelante não se desincumbiu de desconstituir a presunção que sustenta em seu favor da certidão do oficial, uma vez que se limitou a afirmar que o ato não teria ocorrido.
2. Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o Decreto condenatório. 3. Não merece retoque a pena-base quando a mesma se mostra justa e proporcional. 4. Mesmo que seja o réu beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos artigos 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, porquanto, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional. 5. Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo nº 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal. Recurso desprovido. (TJMT; ACr 0000383-41.2016.8.11.0064; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 24/11/2021; DJMT 01/12/2021)

Diante do exposto, com arrimo nestes fundamentos rejeito a preliminar brandida pela defesa técnica e passo ao julgamento do mérito da lide.

A ação penal é totalmente procedente, pois vejamos.

A materialidade se encontra bem elencada
nos autos
,
pelo
boletim de ocorrência de pág
s
.
02/04, bem como, pelo
teste de alcoolemia
de pág. 05, que
aponta um índice de
0
,
58
mg/l, ou seja, concentração de álcool bem superior à permitida em lei
, ambos documentos constantes no ID 60098006
.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, seja pela própria confissão d
a
ré em
sede inquisitorial, bem como, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas em sede inquisitorial e em Juízo
.

A ré
Angelita Paiva
,
que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogada pela Autoridade Policial (págs. 17/19 – ID 60098006),
confessou a prática delitiva
, ocasião em que declarou que:

“
Que
estava vindo de Primavera do Leste/MT junto com o namorado e pararam para almoçar em Poxoréu/MT, onde acabaram ingerindo bebida alcoólica
; Que
após passarem pelo pedágio foram ultrapassados por uma viatura da Polícia Militar
, que logo após ficou atrás da caminhonete da interroganda; Que
já chegando em Rondonópolis/MT, percebeu que os policiais estavam com sinais luminosos e sonoros para que parasse, sendo que imediatamente estacionou
; Que
ao realizarem a abordagem os policiais perceberam que a comunicante tinha ingerido bebida alcoólica e ao realizar o teste do etilômetro foi constatado que estava embriagada
.
”

No que tange à prova testemunhal produzida em Juízo, temos
o depoimento da testemunha
Márcio Balduíno Bezerra da Silva
,
Policial Militar,
que ao ser ouvido em Juízo,
declarou em síntese que,
na data dos fatos, estavam em rondas pela rodovia MT130, quando visualizaram a acusada transitando em ziguezague pela rodovia e, como pertence ao Batalhão de Trânsito, resolveram realizar a abordagem, ocasião em que constataram que a acusada apresentava sinais de embriaguez, consistente em odor etílico, foi quando ofertaram a ela a realização do teste de etilômetro, sendo que a acusada aceitou por livre vontade, cujo resultado foi positivo, razão pela qual, a conduziram para a delegacia; Que reafirma que o fato que chamou a atenção da guarnição, foi em decorrência da acusada estar transitando em ziguezague e inclusive tirou um “fino” de outro veículo, que transitava em sentido contrário
.

Por fim, temos ainda
o depoimento da testemunha

Rony Márcio Oliveira dos Santos
,
Policial Militar,
que ao ser ouvid
o
em Juízo,
declarou em síntese que,
não se recorda com exatidão dos fatos, pois esse tipo de abordagem é rotineira naquela rodovia, porém, ratifica o contido no boletim de ocorrência
.

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos
,
assegura que
a
ré realmente cometeu o
delito
de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool,
pois foi abordada no momento em que conduzia o seu veículo automotor, estando sob efeito de substância que causa dependência,
conforme
se denota do teste de alcoolemia de pág
.
05 – ID 60098006
,
o qual
aponta um índice de
0
,
58
mg/l, ou seja, concentração de álcool bem superior à permitida em lei, sendo desnecessária condução anormal do veículo, gerando perigo de dano, para configuração do crime em análise
, porém, no presente caso, a ré inclusive estava transitando em ziguezague em plena rodovia, colocando em risco os demais usuários da via,
encontrando-se assim
,
presentes todos os elementos do tipo ora em an
á
lise.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA DE CONCENTRAÇÃO DE ALCOOL NO SANGUE SUPERIOR AO PERMITIDO. ETILÔMETRO. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O delito tipificado no art. 306, do CTB se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública, nas condições descritas no tipo penal, caracterizando-se o crime formal e de perigo abstrato. (TJMT; APL 18835/2012; São José dos Quatro Marcos; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 11/07/2012; DJMT 17/07/2012; Pág. 26)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INOFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DESACOLHIMENTO. SINAIS DA ALTERAÇÃO EVIDENCIADOS EM DOCUMENTO APROPRIADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DISPENSADA A DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRETENSA CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. ÓBICE LEGAL DESCRITO NO ART. 77, III, DO CP. APELO DESPROVIDO. Consoante a jurisprudência do STJ, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, sem perder de vista que, após a vigência da Lei n. 12.760/12, a comprovação do delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97 pode ocorrer por qualquer meio de prova em Direito admitido, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo. (TJMT; APL 123886/2017; Várzea Grande; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 11/04/2018; DJMT 16/04/2018; Pág. 159)

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR

a
ré
Angelita Paiva
, brasileir
a
,
solteira
, nascid
a
aos
21
/0
8
/19
76
, natural de
Cascavel
/
PR
, portador
a
do CPF
8
8
6
.
835.24
1-
91
, filh
a
de
Faustino de Paiva e de Elza Terezinha Signor de Paiva
, residente na
Rua Bonita, nº 269, Bairro Jardim Luciana
, cidade e Comarca de
Primavera do Leste
/MT, como incurs
a
nas sanções do
art. 306,
§ 1º, inciso I,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

[...]”
(Id. 159421655).

A defesa técnica afirma que há a necessidade de demonstração da alteração da capacidade psicomotora do acusado, o que não restou comprovado em relação ao apelante.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Trago à baila o teor do artigo 306 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I -
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a

0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
;
ou

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.”

A conduta prevista no dispositivo acima mencionado prevê, de forma clara, como se caracteriza o crime a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, tanto em razão da influência de álcool como por outra substância psicoativa que determine dependência.

No § 1º do artigo, a lei dispõe sobre os meios pelos quais a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada, quais sejam, pela concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Estes sinais, diga-se, estão previstos em resolução do Contran.

No caso dos autos, os agentes policiais realizaram a abordagem porque perceberam que a apelante estava dirigindo em ziguezague, ou seja, com a capacidade psicomotora alterada, ao proceder a abordagem perceberam que a condutora estava exalando odor etílico, e ao realizarem o teste de alcoolemia comprovou que o recorrente dirigia com concentração de álcool bem superior àquela prevista na legislação de trânsito,
um índice de
0
,
58
mg/l
.

Portanto, caracterizou-se, portanto, a conduta descrita no artigo 306, e não a descrita no art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro.

De outro lado, a próprio apelante afirmou à autoridade policial que havia ingerido bebida alcóolica, o que corrobora a versão da acusação e o testemunho dos agentes policiais.

Feitas essas considerações, sobre a possibilidade de aferição de eventual estado de embriaguez também pela prova oral, trata-se de significativa alteração no Código de Trânsito Brasileiro inserida pela Lei 12.760/2012,
in verbis
:

“Art. 306.

[...]

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia
, exame clínico, perícia, vídeo
, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova.”

Conforme se observa desde a entrada em vigor da Lei 12.760/2012, é possível constatar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor, por quaisquer dos meios de provas descritos na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN:

“Art. 7º - O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

[...]

IV –
sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º
.”
(negritou-se)

O destacado artigo 5º, mencionado na Resolução 432/13, dispõe sobre a verificação da alteração psicomotora do suposto infrator,
in verbis
:

“Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou;

II -
constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora
nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor
.”
(negritou-se)

Em caso análogo, colaciono excertos de julgados deste Tribunal:

“ [...] Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe. “A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI]. (N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, impossível acolher a postulação absolutória ou desclassificatória para a conduta descrita no art. 165, do CTB.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação criminal interposto em favor de
Angelita Paiva
e,
desprovejo-o
, mantendo, na íntegra os termos da sentença condenatória ora combatida.

É como voto.
.
”
(Id. 202609160).

A embargante alega omissão no julgamento do recurso de apelação quanto a ratificação do boletim de ocorrência pelos agentes policiais. Contudo, sem razão a embargante, visto que foram lançados no acordão proferidos os depoimentos dos agentes policiais, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório. Logo, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação da embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos do da apelação criminal.

Assim, verifica-se que o embargante apenas revela seu inconformismo com a análise do recurso, o que restou contrário ao seu interesse.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] "
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada
". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

“[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Quanto a pretensão da aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, os autos foram enviados à douta Procuradoria Geral de Justiça, conforme solicitado, cujo parecer peço vênia para transcrever o trecho da manifestação pertinente:

“
No tocante à aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal em favor da embargante, tem-se que o tema não foi deduzido no recurso de apelação criminal, revelando-se como inadmissível inovação recursal, em sede de embargos de declaração, ou seja, não é possível, em sede de embargos de declaração, inovar teses não deduzidas no recurso de apelação criminal nem discutidas no acórdão
embargado. Ocorre que apesar da jurisprudência pátria possuir entendimento robusto de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, por se tratar de algo que irá beneficiar o réu, não é admitido o benefício nas ações penais em que a denúncia já foi recebida. Ao encontro dessa inteligência, os enunciados abaixo colacionados, verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RATIONE LOCI – INOCORRÊNCIA – NULIDADE RELATIVA – VÍCIO APONTADO PELO APELANTE APENAS NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO: ALMEJADA A ANULAÇÃO DO PROCESSO E REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL DE CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência territorial tem caráter meramente relativo, e, como tal, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que as partesse manifestarem nos autos, sob pena de preclusão, prorrogando-sea competência. Assim, tendo o apelante suscitado a nulidade do processo apenas em sede de alegações finais, é forçoso reconhecer que a matéria está preclusa. 2. O acordo de não persecução penal – ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um instituto da justiça consensuada, cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento a ser firmado com o Ministério Público e tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária. 3. Recurso desprovido. (N.U 1000302-41.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).” Grifei “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a possibilidade de aplicação retroativa do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie. 2. "Descabida a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, com o feito sentenciado e condenação mantida pelo Tribunal de origem" (AgRg no HC 629.225/SC, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 1º/3/2021). 3. Agravo regimental desprovido.” [STJ - AgRg no HC nº 645.001/SC – Sexta Turma – Rel. Min. Antônio Saldanha – J.: 17.08.2021] Grifei

No presente caso, o crime aconteceu em 03/07/2021, a denúncia ofertada em 26/08/2021 e recebida em 27/08/2021, razão pela qual não há motivo para os autos serem remetidos ao Ministério Público de primeiro grau.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido da “inviabilidade de fazer-se incidir (o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019) quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso” (decisão monocrática no HC n. 191.464/SC, Min. Roberto Barroso, julgado em 18.9.2020, publicado em 23.0.2020).

Dessa forma, após ter sido ofertada a denúncia, tendo sido ela recebida e tendo sido o processo devidamente instruído, não há mais que se falar em formalização de acordo de não persecução penal, pois se concretizou o que ela efetivamente poderia evitar.

Assim, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição da Preliminar arguida.”
(sic -
n.n.)

De fato, não há pedido da defesa quanto à possibilidade de aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal em favor da embargante, no recurso de apelação interposta e julgado por esta relatoria. Não sendo permitido
em sede de embargos de declaração, inovar teses não deduzidas no recurso de apelação criminal, nem discutidas no acórdão combatido.

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
não conheço
dos Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024